Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO DE FATO OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EQUIPARAÇÃO À SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. ADESÃO DO TITULAR DE UNIDADE AUTÔNOMA OU ANUÊNCIA COM A COBRANÇA (RESP no 1.280.871 – SP). ANUÊNCIA DO TITULAR. SITUAÇÃO PARTICULARIZADA. PARCELAMENTO REALIZADO. UNIDADE OCUPADA E FRUÍDA PELO CONDÔMINO/ASSOCIADO INADIMLENTE. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS FOMENTADOS. DEVER DECORRENTE DO FATO ASSOCIATIVO. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (NPC, ART. 373, II). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA (CC, ART. 1.336, § 1o). INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER DO JUIZ. MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados pela parte ré somente por ocasião do apelo e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação da sentença, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno, notadamente no aviamento da contestação, instrumento que estivera à disposição da parte no trânsito processual, sendo impassíveis de ser admitido como novo, inviável, por essa razão, que seja o instrumento documental objeto de valoração no ambiente recursal, mormente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada de preclusão, tornando inviável a fruição da faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, considerando que erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
5. Emergindo incontroversos os fatos que emolduram o direito invocado, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de quaisquer outras provas por não serem aptas a fomentarem qualquer subsídio ao já apurado pela prova documental coligida, ensejando que a ação seja resolvida antecipadamente como expressão do devido processo legal, que não compactua com a feitura de provas inúteis e propensas simplesmente a retardar a solução do litígio.
6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
7. Os “condomínios irregulares” redundaram na germinação de efeitos e conflitos que, ante sua relevância e alcance social, não podiam ficar à míngua de modulação judicial, ensejando a inexorabilidade dos fatos e a missão confiada ao Judiciário de resolver os conflitos sociais a suplantação do formalismo e que passassem a merecer o mesmo tratamento dispensado às sociedades despersonalizadas, culminando com o reconhecimento de que, ostentando a qualidade de condomínios de fato e/ou associação de moradores, estão revestido de legitimidade para promoverem a cobrança de taxas de manutenção ainda que o ato através do qual foram constituídos não esteja inscrito no fólio registral por se qualificarem como loteamento irregular.
8. A origem e destinação da entidade criada sobrepujam a denominação que lhe fora conferida como parâmetro para delimitação da sua natureza jurídica, resultando que, conquanto não tenha sido formal e legalmente constituída, se efetivamente está destinado à administração das áreas comuns compreendidas no loteamento e fomento de serviços aos detentores das unidades que o integram de forma indistinta, essas inferências determinam que lhe seja conferida a natureza de condomínio de fato, que, desprovido de regular constituição, merece ser tratado como sociedade despersonalizada.
9. Conquanto não se afigurando viável se lhe dispensar o mesmo tratamento conferido ao condomínio regularmente constituído, ao qual é resguardado o direito de exigir de todos os titulares das unidades que os integra o pagamento das taxas legitimamente aprovadas em assembleia, independentemente de qualquer manifestação ou adesão, porquanto deriva a obrigação da lei, germinando em face da coisa detida em condomínio (CC, art. 1.336; Lei no 4.591/64, arts. 7o e 8o), a cobrança de taxas pelo condomínio de fato e/ou associação de moradores dos titulares das unidades que o integram, guardando subserviência ao fato de que somente a lei e o contrato são fontes de obrigação, é condicionada à adesão dos titulares ao quadro de associados ou de anuência com a cobrança, conforme firmado pela Corte Superior em sede de julgamento realizado sob o formato dos recursos repetitivos (REsp no 1.280.871).
10. O entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de encerrar pressuposto para que o associado seja obrigado a concorrer para as contribuições sociais advindas de associações de moradores a prévia adesão ao quadro de associados, mediante exercício de modulação e aplicação do “distinguishing”, não se conforma com a situação em que a associação derivara de loteamento irregular e encerra verdadeiro condomínio horizontal, assinalando-se em tudo a entidade condominial e fomentando serviços que lhe são típicos, como sucede com os chamados “condomínio irregulares” que subsistem no âmbito do Distrito Federal, legitimando a constatação da subsistência de distinção de situações de fato o afastamento das teses estratificadas e a responsabilização do detentor e morador de unidade autônoma inserida no perímetro do parcelamento pelo pagamento das taxas direcionadas indistintamente a todos os associados/condôminos.
11. Ante os efeitos que a mora irradia, o condômino inadimplente está sujeito à incidência da multa moratória apregoada e modulada pelo legislador civil (CC, art. 1336, § 1o), incidindo o incremento sobre todas as parcelas inadimplidas, inclusive as extraordinárias, pois ostentam a mesma natureza das obrigações ordinárias e sujeitam-se aos efeitos da mora, não podendo o inadimplente ser alforriado da incidência dos acessórios legalmente pontuados sob o prisma de que a convenção ou estatuto da entidade deles não cuidara.
12. O desprovimento do apelo determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte que sucumbira, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.